Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-87.2005.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000012-87.2005.8.14.0029

APELANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. SALÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALTA DE PAGAMENTO.COMPROVADA.DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Maracanã ao pagamento de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro e o 13º salário do ano de 2004, em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o sindicato apelado comprovou adequadamente o não pagamento dos salários devidos aos servidores, bem como se o ônus da prova foi corretamente atribuído ao Município apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caráter alimentar dos salários de servidores públicos assegura que a administração deve comprovar o pagamento efetuado, especialmente diante da dificuldade de o credor demonstrar a ausência de recebimento.

4. O Município de Maracanã não apresentou provas documentais suficientes para comprovar a quitação das verbas pleiteadas, limitando-se a alegar inconsistências que não afastam o direito à percepção dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: O não pagamento de salários aos servidores públicos municipais, devidamente comprovado, impõe a condenação do ente público, cabendo a este o ônus de provar a quitação das verbas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, X, e 37, XV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
contra sentença proferida pelo juízo de Direito da Vara Única de Maracanã que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
contra o ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte demandada a pagar ao demandante o salário do mês de novembro, dezembro e o décimo terceiro salário relativo ao ano de 2004, sendo cada crédito individualizado para cada litisconsorte ativo, nos termos da planilha inserta ao ID. 36504853, 36504854, 36504855 e 36504859 dos autos, com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, ambos a partir da data em que a remuneração do mês deveria ter sido paga, já que se tratava de obrigação líquida e certa. [...]”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MARACANÃ interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o ônus da prova incumbe ao autor e, que o sindicato apelado não comprovou através de documentos o direito pleiteado, pois foi omisso na juntada dos contracheques dos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2004.

Ademais, defendeu a existência de provas em contrário à probabilidade do direito alegado e discorreu sobre a possibilidade de indevido pagamento em duplicidade. Aduziu ainda, que o apelado não comprovou que houve o efetivo labor nos meses objetos da cobrança.

Por fim, alegou que o débito cobrado não consta na relação de restos a pagar do exercício de 2004 e pugnou que a parte apelada comprove o não recebimento dos salários referentes a novembro e dezembro de 2004, através da apresentação do extrato da subconta, na qual recebe seu salário mensalmente, concernente ao período de novembro e dezembro de 2004, até os dias atuais.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do Município ao pagamento do valor requerido em sede de inicial.

Embora regularmente intimado ao contraditório, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Do Estado Do Pará – SINTEPP deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Civil opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço Da apelação cível, passando a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Maracanã ao pagamento dos salários atrasados referentes aos meses de novembro, dezembro e do décimo terceiro salário de 2004, sendo cada crédito individualizado para cada litisconsorte.

De pronto verifica-se que não há como prosperar a tese do apelante. No caso específico dos autos, ficou comprovado que os substituídos são servidores efetivos do Município de Maracanã e que não receberam os vencimentos referentes aos meses de
novembro e dezembro de 2004, bem como o décimo terceiro salário de 2004
, conforme documentos anexados aos
Ids 18385785
e seguintes dos autos.

Por outro lado, verifico que o Município apelante não apresentou provas contrárias ao contestar o feito, limitando-se a alegar a precariedade ou inexistência do vínculo com a municipalidade, uma vez que o ingresso no serviço público teria ocorrido de forma irregular por meio de um suposto concurso público denominado Edital nº 01/97.

Ora, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Quanto à alegação de que o débito cobrado não consta na relação de restos a pagar do exercício de 2004, é importante destacar que, em respeito ao princípio da continuidade da Administração Pública, cabe à Administração municipal, independentemente do gestor da época, a obrigação de quitar os salários dos servidores públicos.

O sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, não podendo vir a se eximir da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam já que o salário é um direito constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores independentemente da natureza do vínculo jurídico.

No tocante às alegações relacionadas à responsabilidade fiscal e aos aspectos orçamentários e financeiros relativos à condenação, verifica-se que tais questões não podem ser oponíveis ao cumprimento da sentença, notadamente em razão do disposto no art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;". (Grifo nosso).

Nessa toada, tenho que o fato dos ex-gestores municipais não terem realizado o processo de transição administrativa bem como terem sido realizadas despesas, não enseja a improcedência do pedido de pagamento da verba salarial devida, já que o devedor não pode beneficiar com a falta de gestão administrativa, como dito alhures.

Importante consignar, que o salário é crédito de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros créditos, motivo pelo qual nenhum motivo afigura-se apto a justificar o seu não pagamento, tampouco sujeito ao poder discricionário do gestor público.

Desse modo, é certa a obrigação do Município de pagar as verbas pleiteadas referente ao período trabalhado pela servidora, ainda que em gestão anterior, tendo em vista o caráter de impessoalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Honorários

Em virtude da sucumbência recursal da Fazenda Pública, majoro os honorários aplicados para 12% (doze por cento) do proveito econômico a ser calculado em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO;
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal da Fazenda Pública, majoro os honorários aplicados para 12% (doze por cento) do proveito econômico a ser calculado em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora.

Belém, 03/12/2024